Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-49.2015.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002440-49.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CASA NOVA DIAMANTINO LTDA - EPP - CNPJ: 14.226.181/0001-83 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDIMAR FREITAS FONTANA - CPF: 059.841.629-38 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), LUCIMEIRE LADISLAU LOPES - CPF: 031.808.601-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – IMÓVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO NO PISO, JANELAS E PAREDES, ALAGAMENTO POR FALTA DE MURO DE CONTENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – REALIZAÇÇAO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltrações) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que, ao adquirir imóvel novo se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta
o mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que restou adequado ao caso concreto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Construtora Casa Nova Diamantino Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida por Edimar Freitas Fontana e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré na obrigação de sanar os vícios de construção e infraestrutura do imóvel, apontados na perícia, bem como a disponibilização de imóvel locado com metragem e quantidade de cômodos equiparados ao adquirido, para os autores residirem até o final das obras, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento dos danos materiais referentes aos gatos com notificações no valor de R$143,78 (cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) e R$74,78 (setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da prolação da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Construtora requerida recorre sustentando a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ante a necessidade de prova testemunhal.

Segue sustentando a i
nexistência de ato ilícito e a impossibilidade de reparação por danos moral e material, visto que os autores possuíam conhecimento de que deveriam construir o muro de contenção e que os dutos de drenagem não foram construídos pelo Município.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de origem.

Contrarrazões pelos autores no id 165293553, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais proposta por
Edimar Freitas Fontana e outra
, objetivando, liminarmente, a) realização de perícia técnica; b) determinação de obrigação de fazer consistente em sanar os vícios de construção; c) disponibilização de imóvel locado para os autores residirem até o final das obras ou até o final da decisão judicial, uma vez que o imóvel é absolutamente impróprio para habitação.

No mérito, requereu a procedência do pedido, com a consequente condenação da construtora na obrigação de fazer a fim de sanar os vícios construtivos, ratificando o pleito liminar. Postulou, ainda, pela condenação do dever de indenizar os danos materiais no valor de R$143,78 (cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) e R$74,78 (setenta e quatro reais e setenta e oito centavos); bem como a indenizá-los pelos danos morais, em valor não inferior a R$50.724,00 (cinquenta mil setecentos e vinte e quatro reais).

Alternativamente, requereu a condenação da requerida, para entregar um novo imóvel equivalente ao que os autores possuem, transferindo o financiamento existente para o novo imóvel.

Segundo o exposto na inicial, em 19/12/2011 os autores firmaram contrato de compra e venda com a construtora requerida sob no 855551851632, cujo objeto foi a aquisição de imóvel residencial através do programa Minha Casa Minha vida, com financiamento efetuado pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Aduziram que, com pouco tempo de uso, no início do período de chuva, o imóvel apresentou diversos defeitos no acabamento, além da estrutura, quais sejam: a) rachaduras nas paredes; b) infiltração de água nas janelas e paredes; c) infiltração no piso; d) alagamento da casa, por falta de contenção ou sistema de drenagem; e) rampa de acesso à garagem excessivamente íngreme, a qual não permite a entrada do carro.

Relataram que os defeitos causaram danos aos bens móveis, na construção e no veículo que fica ao relento. Enfatizaram que de todos os defeitos, o mais grave diz respeito à saúde, especialmente do bebê, pois ficam expostos à umidade e mofo do imóvel, o que os levou a deixar o bebê, a maior parte do dia, na casa dos avós para minimizar os danos.

A Caixa Econômica Federal e a Construtora foram notificadas sobre os problemas. Os autores solicitaram que entrassem em contato para realizarem um acordo quanto as reformas dos defeitos e ausência de infraestrutura, contudo, sem êxito, ensejando a propositura da presente ação judicial.

Decorrido o iter procedimental, após instrução processual com a

produção de prova pericial,

o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a ré na obrigação de sanar os vícios de construção e infraestrutura do imóvel, conforme apontados na perícia, bem como a disponibilização de imóvel locado com metragem e quantidade de cômodos equiparados ao adquirido, para os autores residirem até o final das obras, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento dos danos materiais referentes aos gatos com notificações no valor de R$143,78 (cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) e R$74,78 (setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da prolação da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, a construtora recorre sustentando a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ante a necessidade da produção de prova testemunhal.

Segue sustentando a i
nexistência de ato ilícito e a impossibilidade de reparação por danos moral e material, visto que os autores possuíam conhecimento de que deveriam construir o muro de contenção e que os dutos de drenagem não foram construídos pelo Município.

Pois bem. Acerca do alegado
cerceamento de defesa pela construtora, ante ao indeferimento da prova testemunhal, verifico que não merece prosperar.

É cediço que o juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais, considerando que o laudo pericial apresentado responde objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, sendo suficiente para sanar os pontos controvertidos, não há falar em cerceamento de defesa ante ao indeferimento da prova testemunhal.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, ressalta-se que é hialina que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, aplicando-se, assim, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII, do artigo 6.o do citado
Códex.

A construtora-ré questiona a
inexistência de ato ilícito e, por isso, o dever de reparar os danos alegados, apontado a responsabilidade dos autores pelos prejuízos causados no imóvel, aduzindo que os mesmos possuíam conhecimento de que deveriam construir o muro de contenção e que os dutos de drenagem não foram construídos pelo Município.

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam

a veracidade das alegações dos autores, que lograram êxito em comprovar

que
o cerne do problema foi o
vício construtivo, eis que, conforme foi apurado em pericia técnica realizada, os defeitos consubstanciados em trincas e fissuras nas paredes, infiltração no piso e alagamento da casa, decorreram de falhas na execução do empreendimento, por ausência do muro de contenção, logo, vícios na construção, de responsabilidade da construtora.

Extrai-se do
laudo pericial encartado aos autos (id. 49532698 - pág. 51/88 – autos de origem) a culpa da construtora apelante, como se pode observar de alguns trechos,
verbis
:

“8 (...) I. Assim,
após as análises realizadas no imóvel, foram constatadas que grande parte das patologias são oriundas da fase de execução do imóvel, assim, indica-se a feitura das correções relacionadas às falhas construtivas identificadas no imóvel dos autores, pela Construtora, as quais seguem demonstrada
s.”

“Não foram levados em consideração no momento da execução do imóvel algumas normas, fatores que originaram as patologias indicadas.” “*Resposta 12 –
Os vícios como impossibilidade de estacionar o veículo na garagem dificultam a utilização do bem, e a ausência de muro de contenção e as patologias decorrentes da umidade que estão originando os bolores consistem em sério problema para a salubridade do local
.”
(grifei)

Logo, em que pesem às ilações da construtora, a perícia técnica afastou peremptoriamente a culpa dos autores, atestando que as patologias detectadas no imóvel decorrem de falha construtiva, ou seja, vício originário por fato do serviço, de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora,
a qual possui
responsabilidade objetiva quanto ao dever de indenizar o
consumidor pelos vícios e falhas decorrentes da má-prestação do serviço.

Na mesma toada, a prova documental comprova os apontados defeitos.

Acerca da
alegação da apelante de que os problemas ocorridos são resultados de obras na vizinhança, bem como que os autores tinham ciência dos mesmos, aceitando o estado do imóvel quando da entrega
, verifico que magistrado de origem pontuou acertadamente na sentença que:

“
não procede à alegação da parte requerida de que os problemas ocorridos são resultados de obras na vizinhança ou culpa dos autores ante aceite do estado do imóvel quando da entrega do imóvel. Esses argumentos, na verdade, não tem relevância, primeiro em razão de que essas questões não são de conhecimento técnico dos autores, ainda que tenha alegado ser de “fácil constatação”.

Além do mais, se considerado como “fácil constatação” a parte requerida que elaborou e executou a obra, a qual detém conhecimento técnico, deveria ter realizado de forma segura, sólida ou reparado antes da entrega do imóvel para que servisse ao fim destinado
.

De acordo com a lição de Nancy Andrighi, Sidnei Beneti e Vera Andrighi ("Comentários ao Novo Código Civil", vol. IX, Forense, 2008, p. 314), o conceito de solidez e segurança da obra vem sendo entendido na jurisprudência de forma ampla, abrangendo não apenas os casos estritos de risco de desmoronamento, mas também as hipóteses em que a construção apresenta defeitos graves, assim entendidos aqueles que a tornam imprópria aos fins a que se destina, impondo aos moradores, por exemplo, a salubridade da moradia no local.

Assim, nessa linha, as infiltrações e vazamentos se enquadram como defeitos graves, pois afetaram a salubridade, como retrata o caso em tela.
”
(id. 165293547 - Pág. 5 – grifei e negritei)

Assim sendo, comprovado que o
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes e as infiltrações na unidade habitacional dos autores são originários de vícios de construção,
a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também pelos danos extrapatrimoniais
, vez que
não se olvide que
os problemas enfrentados pelo consumidor-morador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta
o mero aborrecimento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito da personalidade, sobretudo, da dignidade da pessoa humana
.

Desta feita,
comprovado o vício na prestação do serviço, o

dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste, impõe-se o dever de indenizar da Construtora, ora apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA -
APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais,
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais.

4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.”
(RAC n.

1003778-20.2021.8.11.0041, 1a

Câmara Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.”(RAC n. 1026070-04.2018.8.11.0041, 3a Câmara Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.11.22 – negritei)

Em relação ao
quantum
arbitrado a titulo de danos morais, é certo que, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atenda ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, não descurou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades dos fatos assentados, se mostrando justa, devendo ser mantido.

Desta feita, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

Posto isso,
conheço do recurso
e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023